Tribunal: TJMT
Processo: 0002184-77.2013.8.11.0005
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002184-77.2013.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES - CPF: 922.479.701-68 (APELANTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), SERGIO DE SOUZA MACHADO - CPF: 469.218.501-53 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO ACERCA DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CONCESSÃO TÁCITA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – DESEQUÍLIBRIO CONTRATUAL FACE À PERDA DE RENDA DO PROMITENTE-COMPRADOR – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CARACTERIZA FATO IMPREVISÍVEL – AUSÊNCIA DE BASE OBJETIVA – CLÁUSULA PENAL – ADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – IMPOSITIVA REDUÇÃO EQUITATIVA (CC, ART. 413)
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de apreciação do pleito da assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora quando da propositura da ação, deve ser entendida como deferimento tácito da benesse, sobretudo quando durante a instrução processual o Juízo não exigiu da autora o recolhimento das despesas processuais. 2. Para a aplicação da teoria da imprevisão, que, em regra, possui o condão de extinguir ou reformular o contrato por onerosidade excessiva é imprescindível a existência, ainda que implícita, da cláusula
rebus sic stantibus
, que permite a inexecução de contrato comutativo - de trato sucessivo ou de execução diferida -, se as bases fáticas sobre as quais se ergueu a avença alterarem-se, posteriormente, em razão de acontecimentos extraordinários, desconexos com os riscos ínsitos à prestação subjacente. 3. No atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda” (STJ - Terceira Turma - REsp no 1.898.738/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Julgado em 23/3/2021, DJe de 26/3/2021).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAFAEL SOARES contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”
(Proc. no 0002184-77.2013.8.11.0005), ajuizada pelo apelante contra SERGIO DE SOUZA MACHADO, julgou o pedido parcialmente procedente, apenas para excluir “
da condenação da parte embargante
(o)
pagamento de honorários à título de perdas e danos
”, condenando o embargante/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (cf. Id. no 135186794 - Pág. 34).

O apelante deixou de recolher as custas processuais, dizendo que houve “
concessão tácita do benefício da justiça gratuita
”, haja vista que no decorrer da instrução processual “
não houve deferimento
(ou indeferimento)
expresso do pedido
” feito na exordial, e, arguiu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que “
conforme petição juntada aos autos na data de 20/08/2018
(...)
protocolou expressamente pedido de prova testemunhal, como meio de defesa, protestou ainda a juntada de outros documentos que se
(fizessem)
necessários à solução do litígio
”, e em contrapartida, o MM. Juiz julgou antecipadamente o feito, sem aplicar a tese da “teoria da imprevisão” porque “
não foi comprovado nos autos que a única fonte de renda do apelante era o caminhão que sofreu o referido acidente
”.

No mérito, defende a revisão do contrato executado nos moldes do art. 478, 479 e 480 do CPC, uma vez que o recorrente encontra-se “
impedido de laborar em razão do acidente ocorrido com o caminhão seu único meio de sustento e de onde retirava mensalmente sua renda de forma exclusiva
”, devendo ser concedida a suspensão do feito executivo “
até a resolução da lide proposta pelo apelante contra o causador do acidente
”, para que, então, possa adimplir com as parcelas faltantes.

Noutro ponto, pede o afastamento e/ou redução da cláusula penal estabelecida no contrato, uma vez que “
não deixou de cumprir com o contrato por mera liberalidade ou intenção de lesa economicamente
” a parte apelada, pelo contrário, na verdade, “
foi surpreendido por um fato alheio a sua vontade (acidente) que o impossibilitou de auferir mensalmente a renda que outrora possuía
”, devendo, neste caso, se aplicar as disposições normativas previstas nos arts. 408 e 413 do Código Civil.

Pede, então, o provimento do apelo, para que seja reformada a sentença nos estritos termos “
desta peça recursal
”

(sic - cf. Id. no
135186796 - Pág. 10).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 135186804, dando pontuam combate às alegações recursais, inclusive acerca da alegada concessão tácita da AJG, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Quanto à assistência judiciária gratuita, analisando os autos, verifico, com efeito, que não há referência quanto ao deferimento ou não do benefício da AJG pelo Juízo responsável pela recepção e processamento dos embargos à execução, ou seja, conquanto formulado, o pedido de AJG não foi apreciado na origem, daí porque é de se concluir pelo seu deferimento tácito, a teor do que se orienta a jurisprudência do e. STJ, senão vejamos:

EMENTA
: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. DESERÇÃO AFASTADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. "Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. (...) A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. (...) A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 17.3.2016). 2. Agravo Interno provido. (STJ – 2a Turma – AgInt no RMS: 60388 TO 2019/0080818-0 – Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data de Publicação: DJe 18/10/2019).

Ademais, somente agora, a parte exequente/apelada decidiu impugnar o pedido de concessão da benesse da AJG formulado pelo apelante, sendo que ao longo de todo o tramite processual, em nenhum momento, adotou qualquer providência para combater o pedido.

Portanto, presentes os requisitos de admissibilidade da peça recursal, e desde já frisando que a preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide se confunde com o mérito, com o qual será analisada e decidida, passo ao exame das razões recursais vinculadas ao Id. no
135186796 - Pág. 1/11.

A controvérsia da lide envolve a revisão das obrigações contratuais do compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre o apelante e o exequente/apelado na data de 01/10/2009, documentado através do “
Contrato de Compra e Venda de Automóvel à Vista
” prevendo a aquisição de um veículo tipo reboque, no valor de R$ 55.000,00, a serem quitados em 37 parcelas fixas de R$ 1.500,00, sendo a última no importe de R$ 1.000,00 com vencimento em 09/03/2013 (cf. Id. no 135186793 - Pág. 33/37).

Conforme delimitado na exposição inicial, a parte recorrente pretende revisar o contrato pela incidência da teoria da imprevisão, suscitando fato superveniente que teria tornado excessivamente oneroso o cumprimento da avença, a saber, “
o acidente ocorrido
(em 10/02/2011)
com o caminhão
(objeto do contrato),
seu único meio de sustento e de onde retirava sua renda de forma exclusiva
”, e a exclusão e/ou redução da cobrança da cláusula penal contratual, porque, segundo afirma, “
não deixou de cumprir com o contrato por mera liberalidade ou intenção de lesar economicamente
”

o exequente, na verdade, o recorrente “
foi surpreendido por um fato alheio a sua vontade (acidente) que o impossibilitou de auferir mensalmente a renda que outrora possuía
” (cf. Id. no 135186792 - Pág. 10).

Na sentença, ao enfrentar o mérito, o MM. Juiz sentenciante concluiu pela inaplicabilidade da teoria da imprevisão à espécie sob os seguintes fundamentos:

“
Em relação a alegação da teoria da imprevisão, não foi comprovado nos autos que a única fonte de renda da parte embargante era o caminhão que sofreu o referido acidente.

Ademais, o fato de ter ocorrido o acidente com o caminhão da embargante, se trata do risco que o indivíduo corre ao estar todos os dias com ele na estrada.

Assim, no referido caso, não existem motivos para acolher a alegação da teoria da imprevisão
.”

Não há reparo a ser feito à conclusão sentencial, na verdade, sequer há muito a ser dito sobre a questão, sobretudo porque a queixa recursal, nesse ponto, apresenta-se
mais como uma queixa lamuriosa do que propriamente uma crítica dotada de relevância e consistência jurídica. É imprescindível, para a aplicação da teoria da imprevisão, a existência, ainda que implícita, da cláusula
rebus sic stantibus
, que permite a inexecução de contrato comutativo - de trato sucessivo ou de execução diferida -, se as bases fáticas sobre as quais se ergueu a avença alterarem-se, posteriormente, em razão de acontecimentos extraordinários, desconexos com os riscos ínsitos à prestação subjacente.

A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige demonstração de mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais fundantes, vigentes à época da formalização do negócio, em decorrência de evento imprevisível (teoria da imprevisão) e de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva), que comprometam o valor da prestação de tal modo e extensão, tornando praticamente impositiva a concessão de tutela jurisdicional específica de caráter interventivo.

Na espécie,
a mera superveniência do desemprego ou de redução da renda, por si só, não justifica a revisão do contrato com amparo na teoria da imprevisão, haja vista que tais circunstâncias não se configuram fatos extraordinários e imprevisíveis, na medida em que constituem fatos naturais da vida, álea ordinária e previsível de risco, inerente ao pacto de financiamento de média e de longa duração, e, fosse pouco, embora insistentemente alegue que poderia mostrar por meio de outras provas durante o ínterim processual que o veículo sinistrado era seu único e exclusivo meio de trabalho, e, portanto, de obter renda, o apelante não suscitou uma única justificativa do porque, então, passados dez anos do acidente, ainda não conseguiu achar outra maneira de se introduzir no mercado de trabalho, o que, por si só, já é um tanto contraditório, afinal, como supriu todas as suas necessidades básicas de subsistência durante todo esse tempo? Verdade seja dita, não existe nos autos exposição de motivo relevante que ensejasse a necessidade de produção de outras provas.

Logo, no caso, descabe completamente o reconhecimento da inadimplência do pacto contratual fundada na tese da teoria da imprevisão ou onerosidade excessiva, pois, aqui, é inegável que o fato de a embargante estar enfrentando dificuldades financeiras está longe de se caracterizar como fator imprevisível, de modo que o exequente/apelado possui inegavelmente o direito de exigir o cumprimento do contrato.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATOS DE CRÉDITO EDUCATIVO - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ – FUNDAPLUB - ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS A 12% AO ANO – LEGALIDADE – APLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL - REVISÃO DE CONTRATO – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO CARACTERIZADO – PROBLEMAS FINANCEIROS - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO E DA PLANILHA DE CÁLCULO - APLICABILIDADE DA NORMA INSERTA NO § 5o, ART. 739-A, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. É cediço que a aplicação da Teoria da Imprevisão, a fim de ensejar a imposição da cláusula rebus sic stantibus (que constitui uma exceção à regra do Princípio da Força Obrigatória/Pacta Sunt Servanda), está intimamente ligada à existência de fatos que, objetivamente analisados, possam autorizar a desconsideração do princípio da autonomia da vontade, que rege os contratos, de modo a liberar o devedor do pagamento das parcelas em atraso, circunstância não demonstrada no caso em apreço. 6. Na hipótese, o fato de a Apelante passar por dificuldades econômicas não constitui evento imprevisível apto a ensejar a aplicação da teoria em questão, pois, o desemprego e a dificuldade financeira estão longe de se caracterizarem como fatores imprevisíveis, de maneira que tem o Apelado o direito de exigir o cumprimento do contrato. (...)” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0003784-96.2011.8.11.0040 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, J. em 28/10/2015, DJE 03/11/2015)

No tocante a cláusula penal, a sentença assim decidiu:

“
Em que pese a alegação da parte embargante de que sofreu acidente com o referido veículo, verifica-se que o pleito para extinguir a cláusula penal não deve prosperar, tendo em vista que a cláusula foi pactuada no contrato de compra e venda colacionado nos autos em apenso, e assinado por ambas as partes.

Verifica-se que o embargado está em mora, devendo ser prevista a cláusula penal contratual.
”

É verdade que o art. 408 do CC/02 dispõe
que incorre “
de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora
”; no caso, porém, o recorrente
se tornou inadimplente não por fato extraordinário e imprevisível, na realidade, a alegada circunstância não tem aptidão suficiente para excluir por completo a cláusula penal livremente pactuada na avença firmada pelas partes, máxime no presente caso, tendo em vista que já se passaram dez longos anos do acidente noticiado.

Portato,
in casu
, mostra-se sem dúvida alguma, cabível e devida a incidência da multa compensatória contratualmente estipulada quando ocorre o inadimplemento da obrigação, contudo, tem pertinência a queixa do recorrente em relação à redução equitativa da penalidade em virtude do parcial cumprimento do trato (CC, art. 413), afinal, conforme já definiu o eg. STJ, “
no atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda
” (STJ - Terceira Turma - REsp no 1.898.738/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 23/3/2021, DJe de 26/3/2021).

Assim, considerando que a avença foi firmada entre pessoas em igualdades de condições negocias, que, embora tenha sido substancial os pagamentos efetivados ao longo da relação contratual estão longe de ser ínfimos ou depressíveis, admito ser justo, razoável e proporcional que o valor da multa seja reduzido para 15% do valor ajustado para compra e venda do veículo, levando-se em consideração a natureza e da finalidade do negócio firmado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao apelo, apenas para reduzir a cláusula penal para o patamar de 15% do valor da venda do objeto do contrato firmado entre as partes litigantes.

Custas
pro rata
, observando-se à regra do §3o do art. 98 do CPC, em relação ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022